Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-03.2020.8.11.0033
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000679-03.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (APELADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.” (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1000679-03.2020.811.0033, ajuizada por
AGROPECUÁRIA ÁNGLOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de declarar nulo o crédito inscrito na certidão de dívida ativa objeto da execução fiscal no 1000573-75.2019.811.0033, diante da ausência de demonstração de nexo de causalidade entre a ação do proprietário do imóvel e a infração ambiental constatada.

Em suas razões recursais, o ente estadual alega que as provas coligidas nos autos, quais sejam, o boletim de ocorrência e o laudo de constatação policial não possuem qualquer teor probatório capaz de afastar a legitimidade da Apelante.

Diz que o boletim de ocorrência é prova unilateral, bem como que o laudo de constatação policial é inconclusivo, pois não atesta que o incêndio tenha sido provocado por terceiros.

Relata que a certidão de divida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Afiança que o processo administrativo da Embargante foi regularmente instituído, com a presença de autuação, defesa, instrução e confirmação por autoridade superior.

Pondera que a parte Embargante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de ilidir a regularidade da autuação.

Aduz ser inconteste a ocorrência do incêndio na propriedade da embargante e a constatação da autoria e materialidade pela administração pública, do que decorre a autuação e inscrição do débito oriundo da infração em divida ativa.

Revela que a parte Embargante traz alegações genéricas, sem conteúdo probatório, incapazes de atestar sua pretensão de desconstituição do crédito em execução.

Assevera que o art. 3o, VI, da Lei no 6.938/81, considera poluidor, sob o regime da Lei de política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica.

Pontua que poluidor é também a pessoa que tenha contribuído indiretamente para o resultado lesivo, e conforme orientação fixada pelo STJ, que atribui ao poluidor o ônus de desconstituir a prova produzida inicialmente pela pessoa pública que exerceu o poder de policia, cumpriria ao embargante produzir prova de semelhante conteúdo.

Em caso de manutenção da sentença, defende que devem ser reduzidos os honorários advocatícios, pois o valor como fixado se mostra desarrazoado.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. [id. 7595543]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 75295547]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de declarar nulo o crédito inscrito na certidão de dívida ativa objeto da execução fiscal no 1000573-75.2019.811.0033, diante da ausência de demonstração de nexo de causalidade entre a ação do proprietário do imóvel e a infração ambiental constatada.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Conforme se depreende dos autos, a Empresa Agropecuária Panglos Ltda opôs os presentes embargos à execução fiscal pretendendo ver reconhecida a nulidade da CDA que alicerça o executório e do respectivo auto de infração no 116984.

O auto de Infração no 116984 considerou infringido o art. 70, da Lei no 9.605/98 c/c art. 51 do Decreto Federal no 6.514/08,
in verbis
:

LEI No 9.605/98

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

DECRETO FEDERAL No 6.514/08

Art. 51.

Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Com efeito, cediço que em se tratando de penalidade ambiental administrativa, como é o caso dos autos, a responsabilidade apresenta caráter subjetivo, ou seja, exige dolo ou culpa para sua configuração, adotando a sistemática da teoria da culpabilidade, onde deve ser comprovado o elemento subjetivo do agressor, além da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Nesse diapasão, há muito vem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva". 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012),
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".
4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos.

(STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE.

1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997).

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.
Precedentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012. 3. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1.640.243/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017). [destaquei]

No mesmo sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.
(...)

(TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022) [destaquei]

Desse modo, resta aferir se a parte Embargante/Apelada efetivamente praticou a infração, consistente em
“fazer uso de fogo em 673 ha de área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente
”.

Pois bem.

A parte Embargante colacionou junto à exordial o Boletim de Ocorrência no 162/2004 (id. 75295513), bem como auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil (id. 75295512).

Do auto de constatação, a Policia Judiciária Civil relatou que
“a entrada da fazenda tem uma porteira de quatro metros, sendo que encontrava-se o cadeado da referida porteira arrombado, distante da porteira uns cem metros tinha uma construção de uma casa de madeira de tamanho 6x8 com alicerces de tijolos, onde a casa já estava com as paredes laterais construída, sendo as madeiras retiradas das paredes e ateadas a fogo”.

Ao final expôs que
“pelos vestígios encontrados conclui-se que os danos e o incêndio ocorreram de maneira proposital”.

Não obstante a isso, o administrador da Fazenda, sr. Antonio Luiz Vilela, registrou o Boletim de ocorrência no 152/2004 alegando, em síntese, que ao chegar na propriedade verificou que a casa que estava sendo construída foi destruída, sendo ateado fogo nas madeiras da construção e que todas as ferramentas haviam sumido, tais como
“moto serra, dois tambores de duzentos litros, seis tamboretes de vinte litros, dois nível de água, dois plumo de corda, dois serrotes, uma cavadeira, duas enxadas, dois enxadões, duas colheres de pedreiro, duas trenas e oito metros, uma mangueira de nível, uma carriola, três martelo e quatro formão”
. Ainda registrou que se deparou com o cadeado da porteira arrombado.

Como bem fundamentado pelo juízo de origem:

“A notícia acerca do incêndio e da subtração de diversos objetos que lhe pertenciam ocorreu por iniciativa do próprio embargante (id 35139002) e o auto de constatação apurou a ruptura do cadeado da porteira e a danificação de uma casa cuja construção estava sendo finalizada (id 35138999). O contexto fático decorrente dos autos não permite, portanto, imputar a autoria à embargante, que demonstrou ter adotado as medidas que estavam ao seu alcance diante do fato criminoso (boletim de ocorrência e auto de constatação).

Para que se pudesse concluir que a conduta delituosa teria partido da própria embargante, os autos teriam que apontar qualquer indício de sua autoria ou outra atitude omissiva, circunstância não demonstrada, pois não se pode, por presunção, concluir que tendo levado o fato ao conhecimento da autoridade policial, a própria embargante teria voluntariamente causado danos a si e ao seu imóvel.” [id. 75295540]

Desse modo, não constatado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há como imputar a responsabilidade do dano ambiental à parte Embargante/Apelada.

Ademais, conquanto o Boletim de Ocorrência não possua o atributo da presunção absoluta de veracidade, é certo que cabe a parte contrária o ônus de afastar os fatos nele descritos, o que não ocorreu no presente caso.

No que aos honorários advocatícios, assiste parcial razão ao ente estadual.

Isso porque, nas causas em que a Fazenda Pública é parte aplica-se o disposto no §3o do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do §2o, ou seja, o grau de zelo do procurador da parte, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ainda, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o, do CPC,
in verbis
:

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3o altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) ".

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda).
Nos termos do § 5o de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)
" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Partindo dessas premissas, os honorários fixados devem ser modificados em consonância com a sistemática acima, mormente porque o valor da causa é de a R$2.604.176,33 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos), ou seja, 2.367 salários mínimos, vigentes à época da sentença, ultrapassando assim os 200 salários mínimos previstos no inc. I do §3o e os 2.000 salários mínimos previstos no inciso II.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, tenho que o percentual deve ser fixado em 10% (dez por cento) na primeira faixa, em 8% (oito por cento) na segunda faixa e em 5% (cinco por cento) na terceira faixa.

Não obstante a isso, importante consignar que, no presente caso, não se aplicam os honorários advocatícios equitativos, uma vez que o §8o, do art. 85, do CPC, estabelece que tal modalidade somente se aplica às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para fixar os honorários advocatícios, escalonadamente, em
10% sobre o valor da causa na primeira faixa (art. 85, §3o, I), 8% sobre o valor da causa na segunda faixa (art. 85, §3o, II) e 5% sobre o valor da causa na terceira faixa (art. 85, §3o, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022